Tribunal: TJDFT
Processo: 0716216-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SURGIMENTO E PROPAGAÇÃO DA INFECÇÃO PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE SANTA MARIA. FORNECIMENTO DE PRONTUÁRIOS/DADOS MÉDICOS PARA SUBSIDIAR PEDIDOS EM FAVOR DE RÉUS PRESOS PREVENTIVAMENTE. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da Vara de Execuções Penais que negou o pedido da Defensoria Pública de fornecimento de prontuários médicos relativos a custodiados, presos provisoriamente.
2. Ainda que a Defensoria Pública não tenha apresentado autorização escrita para acessar o prontuário médico do seu assistido, preso preventivamente, sendo plausível a requisição da documentação (ante a possível existência de comorbidade que o torne bastante vulnerável no atual cenário de pandemia pelo novo coronavírus) e não havendo qualquer indício de utilização escusa do prontuário médico pelo Defensor Público (constatando-se, pelo contrário, o zêlo da sua atuação profissional e sua preocupação e empenho em garantir a preservação da vida e da integridade física dos seus assistidos), o acesso ao prontuário médico deve ser deferido judicialmente, pois isso viabilizará que os interesses/direitos do assistido sejam atendidos e garantirá que a Defensoria Pública cumpra as suas missões institucionais, fornecendo assistência jurídica adequada.
3. Mandado de Segurança conhecido. Segurança concedida.